Tribunal: TJPA
Processo: 0000685-45.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL ? HOMICIDIO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ART. 59 DO CPB ? PRETENSO REEXAME DE DOSIMETRIA ? INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS ? REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.1. Revisionando condenado com base no art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal Pátrio, à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, alínea ?a? do CPB.2. A defesa do revisionando ajuiza a presente ação recidiva, alegando violação ao art. 59 do CP, afirmando excesso na dosagem da pena pelo juízo a quo.3. Observa-se que a defesa busca se valer da presente ação revisional como sede de recurso, tendo em vista que, embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Assim, a melhor via eleita para alegar as supostas irregularidades na dosagem da pena é o recurso de apelação, no entanto, a defensoria não interpôs a apelação, deixando transcorrer o prazo legal.4. Noutros termos, a defesa objetiva tratar esta via processual como um grau recursal, o que não procede, visto que a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação desconstitutiva.5. O que se vê, em não havendo qualquer fato novo a ser analisado ou valorado, claramente, é o inconformismo da defesa em arcar com a responsabilidade penal ora imposta ao requerente, cuja penalidade já se encontra concreta e transitada em julgada.6. Transcorrida in albis a quando da interposição de recurso de apelação, e transitada em julgado e, ainda não havendo qualquer fato novo a ser valorado, deve ser julgada improcedente a presente revisional.7. REVISIONAL IMPROCEDENTEVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pela IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO Nº.
REVISÃO CRIMINAL N°:
0000685-45.2020.8.14.0000
REVISIONANDO:
MARCIO DIEGO CUNHA DOS SANTOS
REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
.
RELATOR:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS
.
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - HOMICIDIO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 59 DO CPB - PRETENSO REEXAME DE DOSIMETRIA - INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS - REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.
1.

Revisionando

condenado com base no
art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal Pátrio, à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB.
2
. A defesa do revisionando ajuiza a presente ação recidiva, alegando violação ao art. 59 do CP, afirmando excesso na dosagem da pena pelo juízo a quo.
3
. Observa-se que a defesa busca se valer da presente ação revisional como sede de recurso, tendo em vista que, embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática
excepcional
, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Assim, a melhor via eleita para alegar as supostas irregularidades na dosagem da pena é o recurso de apelação, no entanto, a defensoria não interpôs a apelação, deixando transcorrer o prazo legal.
4
. Noutros termos, a defesa objetiva tratar esta via processual como um grau recursal, o que não procede, visto que a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação desconstitutiva.
5
. O que se vê, em não havendo qualquer fato novo a ser analisado ou valorado, claramente, é o inconformismo da defesa em arcar com a responsabilidade penal ora imposta ao requerente, cuja penalidade já se encontra concreta e transitada em julgada.
6
. Transcorrida
in albis
a quando da interposição de recurso de apelação, e transitada em julgado e, ainda não havendo qualquer fato novo a ser valorado, deve ser julgada improcedente a presente revisional.
7
.
REVISIONAL IMPROCEDENTE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pela
IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 25 de novembro de 2020
.
DES
. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
REVISÃO CRIMINAL N°:
0000685-45.2020.8.14.0000
REVISIONANDO:
MARCIO DIEGO CUNHA DOS SANTOS
REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
.
RELATOR:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS
.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REVISÃO CRIMINAL
, contra sentença transitada em julgado no processo n. 0000578-35.2015.814.0401, prolatada pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, a qual condenou o requerente como incurso nas sanções punitivas previstas
no art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal Pátrio
,
à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB.

Relata a defesa que o requerente foi condenado por ter ceifado a vida da vítima EDER LIMA DE SOUZA, que mantinha um relacionamento com sua ex-companheira, na qual não aceitava o término do relacionamento.

Em suma, a defesa do revisionando ajuiza a presente ação recidiva, alegando violação ao art. 59 do CP, afirmando excesso na dosagem da pena e pugnando a redução da pena-base ao mínimo legal.

À fl. 11, cópia da Certidão de Trânsito em Julgado.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela procedência da presente revisional nas fls. 16/21.

É o relatório, que ora submeto à douta revisão.

Belém, 25 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

RELATOR
VOTO

Insurge-se o ora revisionando contra sentença condenatória, que o considerou culpado, pela prática do delito previsto
no art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal Pátrio
,
à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB.

Requer, em suma, a defesa do revisionando, a redução da pena que lhe fora imposta ao mínimo legalmente estatuído, por entender ter havido excesso em sua dosagem.

De início, é importante ressaltar o cabimento da revisão criminal, o qual está alocado em três hipóteses, conforme transcreverei:
¿
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:
I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos auto
s;
II
- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.¿

Compulsando os presentes autos, observa-se que que a defesa busca se valer da presente ação revisional como sede de recurso, tendo em vista que, embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é
prática excepcional,
somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Assim, a melhor via eleita para alegar as supostas irregularidades na dosagem da pena é o recurso de
apelação
, no entanto, a defensoria não interpôs a apelação, deixando transcorrer o prazo legal.

Noutros termos, a defesa objetiva tratar esta via processual como um grau recursal, o que não procede, visto que a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação desconstitutiva.

O que se vê, em não havendo qualquer fato novo a ser analisado ou valorado, claramente, é o inconformismo da defesa em arcar com a responsabilidade penal ora imposta ao requerente, cuja penalidade já se encontra concreta e transitada em julgada.

Neste sentido:
REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe revisão criminal para a reanálise das provas já examinadas em primeiro e segundo graus.
(TJ-RO - RVCR: 00066288920188220000 RO 0006628-89.2018.822.0000, Data de Julgamento: 17/05/2019, Data de Publicação: 27/05/2019)
REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO APRESENTADO DE PRÓPRIO PUNHO PELO CONDENADO. AUSÊNCIA DE FORMATAÇÃO JURIDICA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSENTE FATO NOVO. SIMPLES REEXAME DE QUESTÕES TRATADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. O presente pleito revisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP. Ausente prova nova, o pedido, apresentado pelo próprio condenado, que não obteve formatação jurídica pela Defensoria Pública, se restringe a reabrir discussão sobre matéria já analisada em apelação. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNÂNIME. (Revisão Criminal Nº 70078619301, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 15/03/2019).

Transcorrida
in albis
a quando da interposição de recurso de apelação, e transitada em julgado e, ainda não havendo qualquer fato novo a ser valorado, deve ser julgada improcedente a presente revisional.

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO REVISIONAL
.

É O VOTO.

Belém, 25 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

RELATOR